Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-34.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001133-34.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO - CPF: 270.188.651-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO EM NENHUM DOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CUJA PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 112542499, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação interposto, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Em síntese, aduz o embargante que a partir da fundamentação da decisão embargada, nota-se que foi considerado como termo inicial da prescrição intercorrente a não localização do devedor para a citação (que ocorreu no ano de 2013) e não a intimação do ente público, sendo que o requerimento da citação por edital se deu dentro do prazo prescricional.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 112542499, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação interposto, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada por nenhum dos vícios cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta que a decisão considerou como termo inicial da prescrição intercorrente data que, a seu sentir, não é a correta, sustentando que, por esse motivo, o requerimento da citação por edital se deu dentro do prazo prescricional.

Contudo, a decisão exarada foi devidamente fundamentada no fato de que, na hipótese dos autos, a Fazenda Pública Estadual estava ciente da não localização do executado, uma vez que tentou diversas vezes realizar a sua citação, sem sucesso, bem como requereu a suspensão do processo com o objetivo de tentar localizar novos endereços, contudo, apesar de ter realizado novas tentativas de localização, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional, não havendo como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando já devidamente demonstrado que, apesar de todo o esforço empreendido pela Fazenda Pública Estadual, a executada sequer fora citada nos autos, o que demonstra que o objeto da execução não está nem perto de ser satisfeito.

Assim, de ver que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Com efeito, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022